Tribunal: TJES
Processo: 0000768-42.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-42.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS REIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 308 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de detenção pelo crime do art. 308 do CTB, com alegação de prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição extingue a punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109 e 110 do Código Penal.

4. O trânsito em julgado para a acusação impõe o cálculo com base na pena concreta.

5. A pena de 01 ano fixa prazo prescricional de 04 anos.

6. O lapso entre o recebimento da denúncia (01/10/2020) e a sentença (17/09/2025) supera esse prazo.

7. Configura-se a prescrição retroativa, prejudicando as demais teses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação. 2. O decurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do CP entre a denúncia e a sentença extingue a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; CTB, art. 308.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta, a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000768-42.2020.8.08.0028

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS REIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCOS ANTONIO DOS REIS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença de ID 16179213 integrada pela decisão de ID 18146105, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena de 01 (um) ano de detenção.

Em suas razões recursais ao ID 18240043, o apelante requer:
(i)
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, no mérito requer a
(ii)
a reforma da pena-base na dosimetria da primeira fase da pena; (iii) a fixação de honorários advocatícios ao dativo.

Contrarrazões ao ID 18594308, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18764052), opinando pelo “
provimento do recurso, para que seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração
de extinção da punibilidade
”.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico, que assiste razão à defesa, pois consumou-se a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi proferida em Audiência de Instrução e Julgamento no dia 17/09/2025, conforme afere-se do ID 16179213.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (01/10/2020 – fl. 51 do ID 16179200) e o dia de publicação da sentença (17/09/2025, ID 16179213), verifica-se o transcurso de

4 (quatro) anos,
11 (onze)
meses e
16 (dezesseis)
dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pela defesa.

Isso posto,
DECLARO
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O
RÉ
U
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Fixo os honorários aos advogados nomeado como dativo, Dr. Carlos Zapolla Netto (OAB/ES 31.688), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.